Tribunal: TJPA
Processo: 0021041-79.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021041-79.2017.8.14.0028

APELANTE: IZABEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE DE COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária do Seguro DPVAT, proposta por alegada companheira de vítima fatal de acidente de trânsito. A autora sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e, no mérito, defendeu que a Escritura Pública de Declaração de União Estável Post Mortem seria suficiente para comprovar sua condição de companheira e legitimar o recebimento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal requerida; e (ii) estabelecer se a Escritura Pública de Declaração de União Estável Post Mortem, desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes, é suficiente para comprovar a união estável e assegurar o recebimento da indenização securitária do DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem oportuniza às partes a especificação e justificativa das provas pretendidas durante a fase de saneamento, mas a autora permanece inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

4.

A parte não pode alegar nulidade processual decorrente da ausência de instrução probatória quando deixa de exercer a faculdade processual regularmente assegurada para requerer e justificar a produção das provas necessárias.

5.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o magistrado considera suficientemente delineadas as questões controvertidas para formação de seu convencimento.

6.

O direito à produção de provas não possui caráter absoluto, cabendo ao magistrado, destinatário da prova, avaliar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

7.

A sentença fundamenta-se na insuficiência de provas do fato constitutivo do direito alegado, e não especificamente na ausência de prova testemunhal.

8.

A caracterização da união estável exige demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme dispõe o art. 1.723 do Código Civil.

9.

A Escritura Pública de Declaração de União Estável Post Mortem possui fé pública quanto à autenticidade das declarações prestadas perante o tabelião, mas não comprova, de forma absoluta, a veracidade material dos fatos declarados.

10.

A escritura pública lavrada após o falecimento constitui elemento probatório sujeito à livre apreciação judicial e deve ser corroborada por outros documentos aptos a demonstrar a efetiva existência da união estável.

11.

A ausência de documentos contemporâneos à alegada convivência que confirmem a constituição de núcleo familiar impede o reconhecimento da condição de companheira para fins de percepção da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 371, 373, I, 487, I; CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IZABEL FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de indenização securitária decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, ajuizada em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a seguinte parte dispositiva:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por IZABEL FERREIRA DOS SANTOS em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., em razão da insuficiência de prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Sentença já publicada no DJEN via PJe.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência de instrução e julgamento, apesar de haver requerido expressamente a produção de prova testemunhal na petição inicial e reiterado o pedido posteriormente. Alega ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Argumenta que a prova testemunhal requerida era imprescindível para a comprovação da união estável mantida com o falecido e, consequentemente, para a demonstração de sua legitimidade ao recebimento da indenização securitária. Defende que o julgamento de improcedência por insuficiência probatória, sem oportunizar a produção da prova anteriormente requerida, configura manifesta contradição e caracteriza cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que a Escritura Pública de Declaração de União Estável Post Mortem juntada aos autos constitui documento dotado de fé pública e apto a demonstrar a relação de convivência mantida com o
de cujus
, especialmente por estar acompanhada de declarações prestadas por testemunhas. Requer, assim, a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à indenização securitária ou, subsidiariamente, a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 1º de junho de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por alegado cerceamento de defesa ou reformada para reconhecer o direito da autora ao recebimento da indenização securitária decorrente do Seguro DPVAT.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Sustenta a apelante que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida desde a petição inicial, a qual seria indispensável para comprovar a alegada união estável mantida com o falecido segurado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem promoveu o regular saneamento do feito, oportunidade em que determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca do interesse na produção de outras provas, especificando-as e justificando sua pertinência para o deslinde da controvérsia. Não obstante a oportunidade processual expressamente concedida, a autora permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Tal circunstância assume especial relevância para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia que a parte teve plena oportunidade de requerer a produção das provas que entendesse necessárias à demonstração de seu direito, mas optou por não exercer a faculdade processual que lhe foi regularmente assegurada.

O sistema processual civil vigente é orientado pelos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da autorresponsabilidade das partes, não sendo admissível que a litigante, após permanecer silente diante de determinação judicial destinada justamente à especificação das provas pretendidas, venha posteriormente alegar nulidade processual em razão da ausência da instrução que deixou de impulsionar.

Nessas hipóteses, o julgamento antecipado da lide revela-se medida legítima, sobretudo quando o magistrado entende suficientemente delineadas as questões controvertidas para formação de seu convencimento.

Cumpre ressaltar, ainda, que o direito à produção de provas não possui natureza absoluta. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, destinatário da prova, avaliar a necessidade da dilação probatória e indeferir diligências que considere inúteis, protelatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia.

No caso concreto, além da inércia da autora após a intimação para especificação de provas, verifica-se que a sentença não foi fundamentada na ausência de prova testemunhal, mas sim na insuficiência dos elementos probatórios produzidos para comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passando ao exame do mérito, observa-se que a autora pretende receber a indenização securitária decorrente do falecimento de Wanderlei Frazão de Sousa, alegando ter mantido união estável com o
de cujus
.

Entretanto, conforme corretamente consignado pelo magistrado sentenciante, os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar, de forma segura e inequívoca, a existência de união estável nos moldes definidos pelo art. 1.723 do Código Civil, que exige convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A apelante atribui especial relevância à Escritura Pública de Declaração de União Estável Post Mortem juntada aos autos. Todavia, embora se trate de documento público dotado de fé pública quanto às declarações nele consignadas, tal instrumento não possui eficácia probatória absoluta acerca da efetiva existência da união estável, sobretudo quando elaborado após o falecimento de um dos supostos conviventes.

A fé pública do ato notarial restringe-se à autenticidade das declarações prestadas perante o tabelião, não alcançando a veracidade material dos fatos declarados pelos interessados ou testemunhas. Por essa razão, a escritura pública
post mortem
constitui mero elemento de prova, sujeito à livre apreciação judicial em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

No caso em exame, inexistem outros documentos contemporâneos à alegada convivência capazes de corroborar, de forma consistente, a constituição de núcleo familiar entre a autora e o falecido. A fragilidade do conjunto probatório impede o reconhecimento da condição de companheira para fins de recebimento da indenização securitária pretendida.

Dessa forma, não configurado o alegado cerceamento de defesa e permanecendo ausente prova suficiente acerca do fato constitutivo do direito invocado, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026